Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-83.2024.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009846-83.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 134.207.916-74 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 134.207.916-74 (EMBARGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO CONFORME LEI 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante não questionou os consectários legais em sua apelação, o que, em tese, eliminaria qualquer omissão. No entanto, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser analisadas mesmo de ofício.

Considerando que a condenação foi fixada após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a sentença deve ser retificada para que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora incidam pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu à Apelação interposta pelo embargante nestes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a licitude da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e na adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da regularidade da dívida compete ao fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, decorrente da ausência de comprovação da existência e licitude da dívida por parte do fornecedor, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a dupla função (compensatória e pedagógica) da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Em suas razões, alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado no que tange aos consectários legais incidentes sobre os valores fixados a título de danos materiais e morais.

Sustenta que o acórdão divergiu do entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP) e deixou de considerar as disposições da Lei nº 14.905/2024, ao manter os índices de juros e correção monetária nos moldes delineados pela decisão de primeiro grau.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, os juros incidentes em condenação imposta durante a vigência do Código Civil de 2002 são aqueles da Taxa Selic, a qual já contempla, em seu cálculo, a correção monetária, devendo ser o único fator de atualização incidente na condenação.

Aduz, ainda, que a partir de 30/08/2024, com o início da vigência da Lei 14.905/2024, houve alteração nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a incidência de juros e correção monetária nas obrigações civis.

Ressalta que a matéria em debate possui natureza de ordem pública, podendo ser objeto de recurso e decisão independentemente de eventual preclusão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão/obscuridade apontada, com a consequente modificação da decisão para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme o entendimento do STJ e a Lei nº 14.905/2024. Subsidiariamente, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão para que a condenação à devolução do valor se dê a partir da publicação do precedente suscitado.

Contrarrazões no ID 305374356.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O Banco Bradesco alega omissão e obscuridade quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

Inicialmente, é importante ressaltar que o embargante não questionou os consectários legais em sua apelação, o que, em tese, eliminaria qualquer omissão. No entanto, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser analisadas mesmo de ofício.

No caso, a sentença, proferida em 04/04/2025, condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, e determinou a atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, porém deixou de observar a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024.

Dessa forma, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA, nos termos do art. 389,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Quanto aos juros moratórios, o art. 406, § 1º, do CC, determina que a taxa SELIC deve ser aplicada no cálculo dos valores.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para determinar que a correção monetária da condenação seja realizada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025